Tribunal: STF
Processo: RMS 26211
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO CONCRETO OU DE UMA OMISSÃO ESPECÍFICA DA REFERIDA AUTORIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPOSTA JUDICIAL QUE NÃO INIBE A PROPOSITURA PERANTE A AUTORIDADE LEGITIMADA. ACÓRDÃO DO STJ QUE MERECE SER MANTIDO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.